Tribunal: STF
Processo: ARE 1414136
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Nicanor Sobrinho Martins e outra, com fundamento nas alíneas ’a’ e ’c’ do permissivo constitucional (eDoc 29), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDoc 9):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELOS AGRAVANTES TÃO SOMENTE PARA INCLUIR OS ATUAIS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL NO POLO PASSIVO DA LIDE - POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DE PROPOSITURA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL - AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXVI e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que: 



    [...] esse E. STF – no julgamento das ADI 4901, ADI 4902, ADI 4903, ADI 4937 e ADC 42 – reconheceu expressamente a constitucionalidade da quase totalidade dos dispositivos do Código Florestal de 2012, em especial dos arts. 15, 66 e 68, cada qual com suas devidas peculiaridades. 



    [...] a discussão sobre a validade de tais normas está superada, de modo que qualquer decisão emanada das instâncias inferiores que afaste a incidência e a eficácia normativa da Lei Federal 12.651/2012 é grave e viola a autoridade do próprio STF, considerando-se, portanto, nula de pleno direito, por violar o ato jurídico perfeito. 



    Indicam, ainda, a eventual inobservância ao art. 97 da Carta da República, aduzindo que “No caso dos autos, ao negar o direito de consolidação das áreas suprimidas da reserva legal até 22/07/2008, e direito de recomposição via Plano de Recuperação Ambiental, o TJPR fez letra morta aos dispositivos legais em comento, causando enorme prejuízo aos Recorrentes. Isso jamais poderia ter ocorrido, pois o Tribunal a quo não tem direito a negar aplicação de dispositivos legais, a não ser via a mencionada declaração incidental de inconstitucionalidade prevista no art. 97 da CF, o qual exige a chamada “cláusula de reserva de plenário”.



    Defendem, de outro, lado, ter ocorrido a ofensa ao art. 150, I, da CF, alegando que “por não existir previsão legal específica na lei estadual de regência de custas, tendo havido o uso explícito de analogia, que é vedada no âmbito do direito tributário e, portanto, às custas judiciais, o v. acórdão recorrido violou a norma federal, aplicando a exigibilidade de custas, tendo por base entendimento expresso em ato infralegal da D. Corregedoria do E. TJPR”.



    Apontam, finalmente, que “é patente a causa de ilegitimidade dos Recorrentes para comporem o polo passivo da execução de sentença, pois não figuraram e não figuram como proprietários do bem desde o cometimento do dano ambiental, bem como a obrigação de recomposição ambiental é passivo que acompanha o atual proprietário, por ser obrigação propter rem”. 



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Primeira Vice- -Presidência do Tribunal a quo à justificativa i. da incidência dos óbices dos enunciados n. 280 e 282 da Súmula/STF; e ii. forte no quanto decidido pelo Supremo nos julgamentos dos Temas n. 339/RG e 660/RG (eDoc 31). 



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada. 



    1. Observo que os temas concernentes à suposta transgressão aos preceitos inscritos na Constituição não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco restaram suscitados em nenhum dos dois embargos de declaração opostos pelas partes ora recorrentes (eDoc 15 e 19), atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    2. De outro lado, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento:



    Por sua vez, o mesmo diploma legal determina que se excluem da obrigação prevista no art. 12, os imóveis com área inferior a 4 módulos fiscais: 



    “Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.” 



    “Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.” 



    Contudo, não assiste razão aos agravantes, pois não se desincumbiram do ônus de comprovarem que os imóveis de sua propriedade se enquadram nas hipóteses excludentes previstas nos artigos mencionados, o que será devidamente apurado durante a prova pericial devidamente concluída. 



    Como se vê, a apuração das áreas para demarcação da reserva legal demanda a realização de perícia a qual será realizada no decorrer do prosseguimento do cumprimento de sentença. 



    Constata-se que, forte na ausência de enquadramento nas hipóteses excludentes previstas em lei, a Corte a quo justificou sua conclusão para determinar aos agravantes a reparação dos danos ambientais que causaram. Todavia, os recorrentes deixaram de impugnar referido fundamento autônomo do acórdão.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF.



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, Relator o ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […].



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie)



    3. Impende anotar, por relevante, que dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de enquadramento nas hipóteses excludentes previstas em lei – demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, notadamente da Lei n. 12.651/2012, tornando a eventual ofensa à Constituição, caso ocorresse, indireta ou reflexa, além do revolvimento dos elementos fático-probatórios, atraindo a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Ademais, extrai-se do trecho do acórdão anteriormente transcrito que não procede a alegação dos recorrente no sentido de que “O Tribunal a quo, ao negar a aplicação das disposições do Código Florestal (mormente os artigos 7º, § 3º, artigo 17, § 3º e artigo 50 e também 66) VIOLOU O PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (ART. 93, IX DA CF)”.



    Ao contrário do sustentado, a decisão explicitou com clareza as razões para o afastamento de disposições do Código Florestal, sob a consideração de que “não assiste razão aos agravantes, pois não se desincumbiram do ônus de comprovarem que os imóveis de sua propriedade se enquadram nas hipóteses excludentes previstas nos artigos mencionados, o que será devidamente apurado durante a prova pericial devidamente concluída”.



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais. exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    Sob outro viés, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...]  
(AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes – Tema 339) 



    5.  E mais. Desse mesmo fragmento do acórdão resta claro que o Colegiado de origem passou ao largo de violar o art. 97 da Constituição Federal, tendo apenas aplicado a lei vigente à espécie. 



    6. Para além disso, pontuo que a controvérsia no tocante à ilegitimidade ad causam seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional, caracterizando a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



    Nesse sentido, observe-se as seguintes ementas de julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam, no caso concreto, situa-se no âmbito da legislação processual ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 576.694 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – meus grifos )



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Processual Civil. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Jurisprudência da Corte é de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal ou a análise de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 



    (RE 811.365 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Legitimidade ad causam. União. Construção de presídio. Acórdão recorrido fundamentou-se na legislação infraconstitucional (art. 85 da Lei 5.010/1966 e nos arts. 71 e 72, I, III e IV, da Lei de Execuções Penais). Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. 



    (RE 1.232.709 AgR, ministro Gilmar Mendes – meus grifos)



    7. Consigno, ainda, que o Plenário e ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, ministro Edson Fachin; entre outros):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374 AgR, ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Violação do princípio da prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio da prestação jurisdicional, bem como dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    (ARE 1.238.441 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    8. Finalmente, chegar à conclusão pretendida pelos recorrentes no sentido de ser indevida a cobrança de custas demandaria a análise de legislação infraconstitucional (Leis n. 12.232/2005 e 13.105/2015), tornando a eventual ofensa à Constituição indireta, além da interpretação de norma local (Instrução Normativa n. 3/2015) – tal como sustentado nas razões recursais –, atraindo o óbice do verbete n. 280 da Súmula/STF.



     



    9. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    10. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    11. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator